Tribunal: TJDFT
Processo: 0710812-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710812-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ARAUJO CAMPOS VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS ARAÚJO CAMPOS VIEIRA contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento no 0701261-64.2022.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência cujo objeto era a disponibilização provisória e imediata de vaga para Técnico em Guitarra de Nível Médio nos cursos de educação profissional técnica de nível médio e nos cursos de formação inicial e continuada no Centro de Educação Profissional – Escola de Música de Brasília (ID 115570521, origem). Nas razões (ID 34245565), narra ter sido publicado o Edital no 41, de 28/10/2021, visando o ingresso de estudantes na Escola de Música Brasileira. Aduz ter havido a reserva de 20% das vagas para candidatos com Espectro Autista, sem fazer referência, contudo, a outros diagnósticos. Aduz ser portador de esquizofrenia, cujo diagnóstico se enquadra nas restrições descritas no § 1o, artigo 2o, da Lei no 13.146/2015 – Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Assevera ser necessária a participação do autor nas aulas de música a fim de auxiliar no seu autocontrole, bem-estar, integração social e, inclusive, na diminuição da medicação. Com tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada, nos termos expostos na inicial. No mérito, a reforma do decisum, com a confirmação da liminar. Ausência de preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando a disponibilização provisória e imediata de vaga para Técnico em Guitarra de Nível Médio nos cursos de educação profissional técnica de nível médio e nos cursos de formação inicial e continuada no Centro de Educação Profissional – Escola de Música de Brasília. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista o disposto no artigo 1.015, inciso I, do CPC, “cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias.” Na hipótese, consta no Edital no 41/2021 (processo seletivo para provimento de 616 vagas para Cursos Técnicos de Nível Médio e Cursos de Formação Inicial e Continuada), na cláusula 3.2, a reserva de 20% do total das vagas oferecidas, aos candidatos com deficiência ou transtorno do espectro autista (ID 115455163, origem). O agravante, reprovado nos testes prático e teórico (ID 120795612), possui o diagnóstico de “Esquizofrenia Paranóide” (ID 120795612) com “episódios de agitação psicomotora, agressividade, delírios persecutórios, alucinações auditivas, comportamentos bizarros, afeto inadequado, embotamento afetivo e isolamento social importantes, além de comprometimento da crítica e do juízo da realidade” (ID 120795612). A Gerência de Serviços Especializados de Apoio à Aprendizagem da Secretaria de Educação do DF emitiu despacho esclarecendo que o Edital no 41 garantiu o acesso a vagas aos estudantes autistas e aos com deficiência em geral. Ressaltou, contudo, que o recorrente “apresenta transtorno mental (psicológico) e não possui uma deficiência, não enquadrando-se na política pública da Educação Especial” (ID 120795612). Logo, a priori, mostra-se acertada a decisão de origem, a qual considerou não estar o agravante incluído no público alvo da política pública prevista no Edital – norma vinculante do concurso. Ademais, considerou a possibilidade de produção de prova pericial a fim de elucidar a questão. Portanto, em sede de cognição sumária, considero ausente a plausibilidade de direito, um dos pressupostos ao deferimento da liminar vindicada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela. Dispenso as informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator